Tribunal: TJDFT
Processo: 0753571-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO COM ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. PRESTAÇÃO COMPENSATÓRIA. AUTONOMIA DA VONTADE. HOMOLOGAÇÃO INTEGRAL DO ACORDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de divórcio litigioso cumulada com oferta de alimentos ajuizada em face de F.S.T.D.A., homologou parcialmente acordo celebrado entre as partes, decretando o divórcio e fixando obrigação alimentar no valor de R$ 20.000,00, além do pagamento mensal de 8,753% dos rendimentos brutos do apelante, incidente exclusivamente sobre a complementação de aposentadoria paga pela PREVI, pelo prazo de 36 meses. O apelante requer a homologação integral do acordo firmado, inclusive quanto às obrigações patrimoniais pactuadas em moeda estrangeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente válida a homologação integral do acordo firmado entre as partes, especialmente quanto à prestação compensatória ajustada, à luz do regime de separação total de bens e dos princípios da autonomia privada, da função social do contrato e da boa-fé objetiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O regime de separação total de bens, adotado pelas partes por pacto antenupcial, impede a comunicação patrimonial, não havendo que se falar em partilha de bens após a dissolução do vínculo matrimonial.
4. A prestação compensatória possui natureza excepcional, indenizatória e autônoma, visando mitigar o desequilíbrio econômico-financeiro decorrente do rompimento da sociedade conjugal, especialmente quando um dos cônjuges experimenta abrupta redução do padrão de vida.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade dos alimentos compensatórios, mesmo sem previsão legal expressa, como instrumento de concretização dos princípios da dignidade da pessoa humana, da solidariedade familiar e da vedação ao enriquecimento sem causa (REsp no 1.954.452/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13/06/2023).
6. Restou comprovado nos autos que a apelada, além de não possuir bens, enfrenta grave enfermidade, com severas limitações funcionais que comprometem sua autonomia e capacidade laboral, circunstância que justifica a fixação da prestação compensatória.
7. O acordo firmado pelas partes, devidamente assistidas por seus patronos, obedece aos princípios da autonomia da vontade, da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC), sendo juridicamente válido e eficaz no ordenamento jurídico brasileiro.
8. Não se trata de partilha de bens, mas de obrigação de caráter patrimonial e indenizatório livremente pactuada, cuja homologação encontra amparo no art. 733 do CPC e nos princípios gerais de direito aplicáveis às relações privadas.
9. Assim, presentes os requisitos legais e não havendo qualquer vício que macule o negócio jurídico, impõe-se a homologação integral do acordo celebrado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A prestação compensatória pactuada entre ex-cônjuges casados sob regime de separação total de bens é juridicamente válida quando visa mitigar o desequilíbrio econômico-financeiro decorrente da dissolução conjugal, especialmente em situações de comprovada vulnerabilidade de uma das partes.
2. A autonomia da vontade, a função social do contrato e a boa-fé objetiva autorizam a homologação judicial de acordos patrimoniais celebrados no âmbito do divórcio, desde que não contrariem a ordem pública.
3. Não se configura partilha de bens a fixação de prestação compensatória livremente pactuada, com caráter indenizatório e assistencial, mesmo quando expressa em moeda estrangeira, se houver justificativa plausível quanto à residência da parte credora.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 421-A, 422 e 1.687; CPC, arts. 487, III, "b", 733 e 1.013, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.954.452/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 13/06/2023; TJDFT, Acórdão no 1064503, APC no 20140710142304, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 30/11/2017.